Tribunal: TJSP
Processo: 1072906-06.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Execução – Inércia do exequente quanto aos atos necessários para realização da citação da executada – Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo – Extinção nos termos do art. 485, IV, do CPC – Decisão correta – Recurso improvido.*